Tribunal: TJPA
Processo: 0818364-49.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818364-49.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAURICIO SOUZA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0818364-49.2025.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
ANDERSON LUIS LIMA DA SILVA

PACIENTE:
MAURICIO SOUZA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. IMPETRANTE MAURÍCIO SOUZA DE ALMEIDA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IMPROVIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva de MAURÍCIO SOUZA DE ALMEIDA nos autos de ação penal por homicídio qualificado, sob alegação de constrangimento ilegal pela suposta extemporaneidade da prisão e ausência de justa causa e fundamentação no decreto prisional.

II. QUESTÃO DISCUTIDA
2. Examina-se a existência de ilegalidade no decreto e manutenção da prisão preventiva, especialmente quanto à contemporaneidade dos fundamentos, motivação e efetividade dos requisitos autorizadores da medida cautelar.

III. FUNDAMENTAÇÃO
3. A prisão preventiva foi decretada em observância aos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, com fundamentação concreta baseada na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
4. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão deve considerar os fundamentos que justificam a custódia cautelar e não exclusivamente a data do fato delitivo, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
5. O modus operandi violento e a gravidade concreta do crime, com utilização de arma branca e premeditação, justificam a manutenção da custódia, reforçada pela existência de outros processos criminais em desfavor do paciente, evidenciando o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente.
6. A decisão atacada atende ao dever constitucional de motivação, apresenta fundamentação idônea e suficiente para a medida, respeitando os critérios da proporcionalidade, necessidade e adequação.
7. Não há excesso de prazo ou ilegalidade a ser sanada na via estreita do writ, justificando o improvimento da ordem de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem de Habeas Corpus Denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, cuja análise deve observar o contexto fático-concreto e os fundamentos que autorizam a medida, não se restringindo à contemporaneidade temporal do fato. A decisão que decreta ou mantém a prisão, devidamente fundamentada e motivada, é ato discricionário do magistrado, insuscetível de revisão via habeas corpus, salvo flagrante ilegalidade, inexistente no caso.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311, 312, 313, 316; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no RHC nº 168.369/RJ, STJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/10/2022; HC 192.519/BA, STF, 1ª Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2020; Habeas Corpus Criminal 0000376-75.2021.8.27.2700, TJ-TO, Rel. Adolfo Amaro Mendes, julgado em 23/02/2021; Habeas Corpus Criminal 0016409-77.2020.8.27.2700, TJ-TO, Rel. Adolfo Amaro Mendes, julgado em 23/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0818364-49.2025.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
ANDERSON LUIS LIMA DA SILVA

PACIENTE:
MAURICIO SOUZA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MAURICIO SOUZA DE ALMEIDA
,

em face de ato do
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0817094-98.2024.8.14.0040
.

Narra o impetrante que fora instaurado inquérito policial para apurar a prática do crime de homicídio, sendo representada pela autoridade policial pela prisão preventiva em 26/11/2024, enquanto que o Ministério Público requereu a prisão em 05/12/2024, sendo decretada a prisão em 11/04/2025.

Alega ilegalidade da ordem exarada, por extemporaneidade da medida uma vez que os fatos narrados ocorreram em agosto/2024, e a prisão fora decretada apenas em abril de 2025, assim como ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e fundamentação.

E por fim requereu que seja
CONCEDIDA A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS expedindo-se o alvará de soltura. No MÉRITO, pugna pela confirmação da ordem concedida.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos no plantão criminal, ocasião em que determinou o retorno dos autos à Secretaria para encaminhamento à Relatoria previamente distribuída, uma vez que não vislumbrou qualquer prejuízo ou caráter de urgência no pedido. (id.29645402)

Os autos me vieram redistribuído, ocasião que me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas. (id.29666381)

Em 04/09/2025
foram prestadas as seguintes informações (id.29789628):

“a) SINTESE DOS FATOS

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MAURÍCIO SOUZA DE ALMEIDA.

Narra a denúncia que, no dia 19/08/2024, por volta das 20h00min, em via pública, na Rodovia PA-160, próximo ao cruzamento com a Rodovia PA-275, próximo à loja Havan, bairro Cidade Jardim, Parauapebas/PA, o denunciado MAURÍCIO SOUZA DE ALMEIDA, com manifesta intenção homicida (animus necandi), por motivo fútil, e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, desferiu um golpe de arma branca, tipo faca, na região subclávia (pescoço) da vitima Vanilson Meireles Barradas, ceifando sua vida, conforme se pode constatar pelo Relatório de Investigação acostado ao ID. 129621219 – Pág. 02 à 04.

Conforme apurado, na data, hora e local mencionados, a equipe da Delegacia de Homicídios foi informada sobre a ocorrência de um homicídio. Ao chegar ao local, foi constatado o óbito de Vanilson Meireles, vítima de ferimentos provocados por arma branca, do tipo faca.

Durante as investigações, foi possível localizar o objeto utilizado no crime, bem como imagens de câmeras de segurança privada, as quais mostraram o acusado seguindo a vítima durante um trajeto em via pública, antes de cometer o homicídio.

A análise das provas revelou informações sobre a motivação e autoria do crime, permitindo a coleta de elementos que levaram à localização e qualificação do acusado, o qual foi preso no dia 22/11/2024, em razão da prática de outros crimes de homicídio se utilizando do mesmo modus operandi, ocasião em que terminou por confessar a autoria delitiva, conforme ao ID 132377924 – Pág. 06/07.

Perante a autoridade policial o acusado alegou que cometeu o crime por vingança, mencionando que a vítima, em certa feita, teria proferido xingamentos contra ele.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO

Da última decisão que reanalisou a prisão do réu, destaco o seguinte:

A conduta atribuída ao réu apresenta gravidade concreta relevante, evidenciada pelo modus operandi, extrai-se dos autos que a vítima foi seguida em via pública e morta com golpe de arma branca na região do pescoço, sem possibilidade de defesa, o que denota não apenas a violência, mas também a premeditação da ação. Os depoimentos colhidos, os documentos e o relatório de investigação demonstram a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, atendendo ao requisito do art. 312 do CPP. Além disso, verifico que o acusado responde a outros processos criminais, sendo dois deles também por homicídio (Proc. 0802819-13.2025.8.14.0040 e 0819054-89.2024.8.14.0040), o que reforça o risco concreto de reiteração delitiva e a consequente necessidade de resguardar a ordem pública, diante da aparente periculosidade do agente. Além disso, não há nos autos qualquer elemento novo que permita concluir pela adequação de medidas cautelares diversas da prisão. A segregação, no presente momento, ainda se revela necessária e proporcional, especialmente para a preservação da credibilidade da Justiça, proteção da sociedade e eventual garantia da aplicação da lei penal, diante da gravidade e da reiteração dos fatos. Pelo exposto, MANTENHO a prisão preventiva do réu.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Responde aos processos de n. 080281913.2025.8.14.0040, 0819054-89.2024.8.14.0040 que apuram a prática do crime de homicídio também e ao processo 0807429-92.2023.8.14.0040.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – O nacional foi preso no dia 27/06/2025.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Audiência de instrução designada para o dia 23/09/2025.

São essas as informações prestadas por esta Magistrada, colocando-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos e renovo votos de elevada estima e apreço.”

Indeferi a liminar requerida. (id.29791088)

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e,
pela
denegação
da ordem. (id.30295280)

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MAURICIO SOUZA DE ALMEIDA
,

em face de ato do
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0817094-98.2024.8.14.0040
.

O foco da impetração reside nas alegações que
resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por extemporaneidade da prisão, assim como ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo.

Não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional por ter a custódia cautelar sido decretada no curso da ação penal, consoante o disposto no art. 311 do
CPP
,
após investigação que apontou o paciente como autor do crime de homicídio, havendo necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, em razão da possiblidade de se evadir do distrito da culpa, nos termos do art. 312, do CPP.

Frise-se que a alegação de ausência de contemporaneidade deve ser analisada com base nos motivos que ensejam a custódia cautelar, e não necessariamente na data do fato.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. RÉU ESTEVE EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO POR MUITOS ANOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à segregação cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.
2. No que concerne à alegada falta de contemporaneidade da medida constritiva, saliento que a análise desse vetor deve se vincular não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar. 3. No caso sub judice, a prisão foi decretada depois que a diligência realizada no endereço informado pelo réu retornou com certidão negativa. Assim, não assiste razão à defesa quanto à aduzida ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão
. 4. Além disso, os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 5. Na hipótese, é possível verificar que o processo é complexo e trata de estupro de vulnerável. Ademais, a instrução teve início apenas em 2021 porque o acusado permaneceu, por muito tempo, em local incerto e não sabido. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 168.369/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.) (GRIFEI).

As circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, uma vez que presentes a materialidade e autoria delitiva, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 3. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 4. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 5. O perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar. 6. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 7. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 8. Inexistência de “situação anômala” a comprometer “a efetividade do processo” ou “desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 9. Agravo regimental conhecido e não provido.

STF. 1ª Turma. HC 192.519/BA AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2020.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MITIGAÇÃO EM RAZÃO DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO DECRETO PRISIONAL. PRAZO DE 90 DIAS ULTRAPASSADO. CONSEQUÊNCIAS. 1. É fundamentada a decisão que decreta a prisão preventiva para preservar a ordem pública e econômica, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, quando demonstra, de forma clara e objetiva, a existência de indícios de autoria e materialidade, além do perigo de libertação do paciente/recorrente. 2. É possível a mitigação da regra da contemporaneidade com base na natureza do delito e no alto risco de reiteração delitiva. 3. A inobservância do prazo de 90 dias previsto no art. 316 do CPP não implica a revogação automática da prisão preventiva, mas a necessidade de instar o juízo competente a reavaliar a legalidade e atualidade dos fundamentos da medida extrema. 4. Recurso ordinário desprovido. Ordem concedida de ofício para que o magistrado proceda, de imediato, à revisão de que trata o parágrafo único do art. 316 do CPP. (RHC n. 135.684/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020.)

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente na necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve a prisão:

Decisão que decretou a prisão (
id.29643023)

“(...)

Analisando os autos, verifico estarem presentes alguns dos motivos para a decretação da prisão do denunciado MAURÍCIO SOUZA DE ALMEIDA.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar extrema devem estar presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Logo, só se justifica em situações específicas e concretamente demonstradas, a fim de garantir as ordens pública e econômica ou preservar a instrução criminal e a fiel execução da pena.

No caso de que ora se trata, há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do denunciado.

Os indícios de materialidade e autoria estão demonstrados nos autos, por meio das mídias e dos documentos juntados aos autos e dos depoimentos prestados em sede policial.

Além disso, o crime de homicídio qualificado apurado nos autos, possui elevado grau de reprovabilidade, gravidade que se constata pelo modus operandi empregado, que pode ser constatado pelas reproduções audiovisuais que antecedem o crime em que se percebe que a vítima caminhava pelo canteiro central, quando o autor vem atrás de bicicleta e logo depois a consumação, empreende fuga.

Logo, todos esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do agente e autorizam a prisão processual.

Dessa forma, o simples fato de estarem presentes os rígidos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva já demonstram, por si só, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do nacional MAURÍCIO SOUZA DE ALMEIDA(...)”

Decisão proferida em 04/09/2025 que manteve a prisão preventiva (id.155964985)

“(...)

Analisando os autos, verifico que permanecem presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva.

A conduta atribuída ao réu apresenta gravidade concreta relevante, evidenciada pelo modus operandi, extrai-se dos autos que a vítima foi seguida em via pública e morta com golpe de arma branca na região do pescoço, sem possibilidade de defesa, o que denota não apenas a violência, mas também a premeditação da ação.

Os depoimentos colhidos, os documentos e o relatório de investigação demonstram a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, atendendo ao requisito do art. 312 do CPP.

Além disso, verifico que o acusado responde a outros processos criminais, sendo dois deles também por homicídio (Proc. 0802819-13.2025.8.14.0040 e 0819054-89.2024.8.14.0040), o que reforça o risco concreto de reiteração delitiva e a consequente necessidade de resguardar a ordem pública, diante da aparente periculosidade do agente. Além disso, não há nos autos qualquer elemento novo que permita concluir pela adequação de medidas cautelares diversas da prisão. A segregação, no presente momento, ainda se revela necessária e proporcional, especialmente para a preservação da credibilidade da Justiça, proteção da sociedade e eventual garantia da aplicação da lei penal, diante da gravidade e da reiteração dos fatos. Pelo exposto, MANTENHO a prisão preventiva do réu.”

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, CAPUT DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU OS DELITOS A ELE IMPUTADOS.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJ-TO, Habeas Corpus Criminal, 0000376-75.2021.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 20:10:00)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A § 1º DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU O DELITO A ELE IMPUTADO.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJTO , Habeas Corpus Criminal, 0016409-77.2020.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 14:54:07)

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal
, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima Vanilson Meireles
no qual o paciente desferiu um golpe de arma branca, tipo faca, na região subclávia (pescoço) da vítima, por motivo fútil, e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Há que se ressaltar quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, observa-se a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva e a gravidade em concreto do delito
.
Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, na Edição 32 da "Jurisprudência em Teses", firmou entendimento de que a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: a) Reiteração delitiva; b) Participação em organizações criminosas; c) Gravidade em concreto da conduta; d) Periculosidade social do agente; e) Ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Na hipótese dos autos, a narrativa apresentada descreve que o modus operandi perpetrado pelo paciente justifica a necessidade de sua prisão preventiva diante da gravidade em concreto do crime, pois vemos que a empreitada criminosa foi executada com utilização de violência extrema e emprego de arma de arma branca em via pública, atingindo-a no pescoço, a demonstrar a violência exacerbada na conduta do paciente

Ademais, trata-se de crime hediondo (art. 1ª, I da Lei nº 8.072/90), de natureza gravíssima. Não obstante, sabe-se que a garantia da ordem pública visa, também, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos.

Consoante apurado, conforme informações do juízo (id. 29789628), no qual relata que
MAURICIO SOUZA DE ALMEIDA
responde a outros processos criminais, sendo dois deles também por homicídio nos autos das Ações Penais nº 0802819-13.2025.8.14.0040 e 0819054-89.2024.8.14.0040,
denotando assim a inclinação para a prática delitiva, motivo pelo qual a segregação cautelar se mostra necessária ainda para evitar a reiteração delitiva

O réu/paciente, com sua conduta incidiu no crime tipificado no
art. 121, § 2º, II e IV,
todos do Código Penal,

denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Diante dos fatos relatados, que denota a materialidade e autoria delitiva do paciente, e as circunstâncias em que ocorreu denotam a periculosidade do paciente, não restando dúvida da necessidade da cautelar restritiva de liberdade, diante da gravidade do delito, objetivando assegurar a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pela ação examinada.

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado, bem como a periculosidade acentuada do acusado/paciente.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
09
de outubro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/10/2025